Tribunal: TJPA
Processo: 0036891-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036891-72.2013.8.14.0301

APELANTE: SUPER LIFE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: H COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de ressarcimento por danos materiais, morais e multa contratual, ajuizada por empresa contratada contra contratante inadimplente, em virtude do não fornecimento integral de lajes pré-moldadas para obra de edificação, conforme pactuado em contrato de prestação de serviços. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato por culpa da ré, condenando-a à devolução de valores, pagamento de multa contratual, indenização por danos materiais (R$ 89.664,70) e morais (R$ 5.000,00), além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há nulidade processual pela ausência de contrato social da autora ou vício de representação;
(ii) é devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa apelante;
(iii) houve inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão e a indenização por danos materiais e morais;
(iv) é devida a inversão da sucumbência, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição das preliminares: não há vício de representação ou nulidade processual. Instrumento de mandato regularmente juntado.
4. Justiça gratuita corretamente concedida à autora, diante de comprovação da hipossuficiência. Indeferido o pedido da apelante, por ausência de provas mínimas de incapacidade financeira.
5. Provas nos autos demonstram execução parcial do contrato pela autora e inadimplemento da ré, configurando culpa exclusiva da apelante pela rescisão contratual.
6. Danos materiais devidamente quantificados e comprovados. Indenização fixada em valor proporcional aos prejuízos.
7. Danos morais caracterizados pelo impacto financeiro, rescisão de contratos com trabalhadores e abalo à imagem da empresa contratada, extrapolando o mero aborrecimento.
8. Súmula 37/STJ autoriza a cumulação de danos materiais e morais oriundos do mesmo fato.
9. Manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É válida a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica que comprova hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481/STJ. 2. A ausência de contrato social não gera nulidade se não há controvérsia sobre a representação processual. 3. O inadimplemento parcial de contrato de prestação de serviços, com prejuízos materiais e abalo à imagem empresarial, autoriza a rescisão contratual e a fixação de indenização por danos materiais e morais. 4. São cumuláveis as indenizações por danos morais e materiais oriundos do mesmo fato."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105 e 487, I; CC, art. 476; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 37/STJ; Súmula 481/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SUPER LIFE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível E Empresarial De Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento por Danos Materiais, Morais e Multa, ajuizada por
H3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,
tendo em vista o inadimplemento parcial de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - Rescindir o negócio jurídico ajustado entre as partes (Contrato Particular de Serviços Nº SL01 – 032/2012) por culpa da ré, declarando-se indevidos quaisquer valores a título de preço ou obrigações contratuais por parte do autor. - Condenar o réu à devolução de todos os valores devidos, tal qual pleiteado na exordial, cumulado com a multa contratual informada acima, bem como demais danos no aporte de R$ 89.664,70 (oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC a partir da datado arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as súmulas 362 e 54 do STJ. - Condenar o réu igualmente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento, consoante súmula 362 do STJ. Por fim, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Ficam indeferidos os demais pedidos. Quitadas as custas e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. P.R.I.C. Belém, 01 de julho de 2021.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante de sua alegada situação financeira precária, a improcedência da ação, sob a alegação de que a autora não teria comprovado o cumprimento de suas obrigações contratuais, o que autorizaria a incidência da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, a inexistência de danos morais e materiais, por ausência de prova do nexo causal, alegando que não houve demonstração adequada da extensão dos supostos prejuízos, a impossibilidade de concessão de justiça gratuita à autora, por ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, a exclusão da condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, com eventual inversão da sucumbência, requerendo, inclusive, fixação de honorários recursais em seu favor, no importe de R$ 5.000,00.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela autora e afastando-se as condenações impostas.

Contrarrazões pugnam o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Das Preliminares.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pela parte apelante em suas razões recursais, a saber: o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa recorrente, a alegada nulidade processual por ausência de apresentação do contrato social da empresa autora, bem como suposto vício de representação.

No que se refere à gratuidade da justiça, a jurisprudência pacífica de nossos tribunais superiores, consubstanciada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, admite que pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, possam ser beneficiárias da justiça gratuita, desde que comprovada a insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo.

Súmula 481/STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No presente caso, observa-se que a parte autora, ora apelada, apresentou declaração de hipossuficiência econômica, bem como documentos que corroboram a alegação de dificuldade financeira, inclusive certidões negativas e provas de obrigações fiscais e trabalhistas. O juízo de origem, diante da documentação acostada, deferiu fundadamente o benefício da gratuidade. Por sua vez, a parte ré, ora recorrente, não trouxe aos autos prova robusta em sentido contrário, limitando-se a impugnação genérica da benesse.

De modo que, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração da parte autora, impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária concedida, bem como o indeferimento do pedido formulado pela apelante, que tampouco logrou êxito em comprovar sua alegada incapacidade financeira. A simples menção a uma crise econômica genérica, desacompanhada de lastro documental mínimo, não é suficiente para afastar a presunção de solvência da pessoa jurídica.

No tocante à segunda preliminar, concernente à suposta ausência de capacidade postulatória da autora ou vício de representação por ausência de juntada do contrato social, igualmente não assiste razão à recorrente.

A análise dos autos demonstra que a autora juntou instrumento de procuração regularmente firmado, conferindo poderes amplos ao seu patrono, inclusive para transigir, o que é suficiente para atender às exigências do art. 105 do CPC. Ademais, a ausência do contrato social não obsta a regular tramitação do feito, uma vez que a matéria discutida, inadimplemento contratual, não exige, para sua solução, a análise de cláusulas estatutárias ou atos constitutivos da pessoa jurídica. Não havendo controvérsia sobre a existência da empresa ou a legitimidade de sua representação processual, não há nulidade a ser reconhecida.

Assim sendo, rejeitam-se, in totum, as preliminares arguidas pela apelante.

3.

Do Mérito.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade da empresa apelante pelos danos materiais e morais causados à empresa autora, ora apelada, em virtude do inadimplemento contratual parcial, atinente ao fornecimento de lajes pré-moldadas no contexto de um contrato de prestação de serviços celebrado em 07 de agosto de 2012 (Contrato Particular de Prestação de Serviços SL01 – 032/2012), cujo objeto era a montagem de vinte pavimentos de lajes.

A sentença recorrida fundamentou-se de modo preciso e irretocável, estabelecendo o nexo de causalidade entre o inadimplemento parcial da contratante (apelante) e os prejuízos financeiros suportados pela contratada, a autora, ora apelada. Verificou-se, nos autos, que apenas 10 lajes foram fornecidas, e a segunda metade da prestação, necessária para o prosseguimento da obra, não foi realizada, o que forçou a autora à desmobilização do canteiro de obras, à rescisão de contratos com trabalhadores, à perda de receita e ao acionamento judicial da contratante.

Verifica-se que o contrato previa prazo de 60 dias para conclusão dos serviços e os boletins de medição apresentados demonstram pagamentos parciais, o que atesta o início da execução contratual pela autora, além de documentos que comprovam recolhimento de tributos e encargos trabalhistas, inclusive certidões negativas da Receita Federal e FGTS.

O argumento da apelante, de que a autora também descumpriu o contrato, invocando o art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido), não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, pois não logrou êxito em comprovar que a autora tenha sido inadimplente. Ao contrário, a ré confessa em sua contestação e apelação a inadimplência quanto à entrega da totalidade das lajes e não demonstra que a inexecução parcial pela autora tenha ocorrido.

É notório que o contrato bilateral impõe reciprocidade das obrigações, mas no caso concreto, o inadimplemento se dá exclusivamente pela contratante, ora apelante, que frustrou a continuidade da prestação do serviço, dando ensejo à rescisão contratual com fundamento na cláusula 19.1.1 (infração contratual por qualquer das partes).

Quanto aos danos materiais, a sentença fixou o montante de R$ 89.664,70, apurados a partir dos valores comprovados de prejuízos diretos (danos emergentes), desmobilização de equipe, lucros cessantes e multa contratual. Não há pedido de majoração ou impugnação específica à base de cálculo do quantum, de modo que não se vislumbra excesso, e a quantia mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

No tocante aos danos morais, o arbitramento em R$ 5.000,00 está de acordo com os parâmetros da jurisprudência pátria, considerando a natureza da relação contratual, o porte das partes e o caráter pedagógico-compensatório da indenização. O inadimplemento acarretou prejuízos à imagem empresarial da autora, desmobilização de pessoal, cancelamento de compromissos firmados e abalo financeiro, circunstâncias que ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano.

É oportuno registrar que a Súmula 37 do STJ autoriza, expressamente, a cumulação das indenizações por danos materiais e morais, oriundos do mesmo fato.

Súmula 37/STJ: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.”

Assim, não há qualquer vício na sentença, devendo ser integralmente mantida.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025